Tribunal: TJBA
Processo: 8000399-38.2020.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000399-38.2020.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA GLORIA XAVIER e outros

Advogado(s)
:
EVANDRO CARLOS ALVES CARNEIRO

APELADO: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, FABIO RIVELLI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ANALISOU A MATÉRIA DE FORMA COMPLETA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TEMA 929 DO STJ. INCAPACIDADE DA AUTORA RECONHECIDA COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000399-38.2020.8.05.0110
, em que figuram como embargante
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
e outros
e como embargada

MARIA DA GLORIA XAVIER REPRESENTADA POR
ÍCARO RIBEIRO DA SILVA.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
, pelas razões a seguir delineadas.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto